Tribunal: TJES
Processo: 0000133-16.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-16.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000133-16.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. DROGAS FRACIONADAS. EVENTO PÚBLICO. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.180 dias-multa e pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo. O recorrente requereu a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de 3 pinos de cocaína, 8 pedras de crack e R$ 5,00, em evento público, em poder de agente que portava arma de fogo municiada, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou impõe a desclassificação para posse para uso próprio; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com afastamento dos vetores negativos e redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada pelo boletim unificado, formulário de cadeia de custódia, auto de apreensão, autos de constatação, laudos periciais e demais elementos produzidos na investigação e em juízo.

A autoria é demonstrada pelo conjunto probatório firme e coeso, especialmente pela apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo municiada em poder do acusado e pelos depoimentos policiais prestados de forma harmônica.

Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando são coerentes, prestados em juízo e não há indícios concretos de parcialidade, inimizade, perseguição ou interesse pessoal na incriminação do acusado.

A pequena quantidade de droga apreendida não impõe, isoladamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal exige análise conjunta da natureza da substância, forma de acondicionamento, local da apreensão, circunstâncias da prisão e demais elementos do caso.

A apreensão de drogas de naturezas distintas, fracionadas em unidades individualizadas, durante evento público com grande concentração de pessoas, inclusive crianças, e em poder de agente que portava arma de fogo municiada, evidencia destinação mercantil e afasta a tese de mero consumo pessoal.

A ausência de flagrante ato de venda não impede a condenação por tráfico, porque o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla e se configura pela prática de qualquer dos verbos nucleares, desde que demonstrada a destinação ao comércio ilícito.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do delito, bem como a natureza da droga, revelam maior reprovabilidade concreta.

Os antecedentes negativos são validamente considerados diante da existência de condenação definitiva diversa.

As circunstâncias e consequências do crime justificam maior reprovação porque o tráfico foi praticado em ambiente de aglomeração popular, durante festividade, ampliando a potencial difusão dos entorpecentes.

A natureza das substâncias apreendidas possui especial relevância na fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O tráfico privilegiado não incide quando os antecedentes e o histórico de dedicação a atividades criminosas obstam o reconhecimento do benefício.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide em razão do emprego de arma de fogo, mantida a fração mínima de 1/6.

O regime inicial fechado é adequado diante do quantum da pena aplicada e da presença de circunstâncias judiciais negativas que contraindicam regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pequena quantidade de droga apreendida não autoriza, por si só, a desclassificação do tráfico para posse para uso próprio quando o contexto fático-probatório evidencia destinação mercantil. 2. A apreensão de drogas fracionadas, de naturezas distintas, em evento público e em poder de agente que porta arma de fogo municiada caracteriza circunstância concreta apta a manter a condenação por tráfico de drogas. 3. Os depoimentos policiais coerentes e judicializados possuem valor probatório idôneo quando inexistem elementos concretos de parcialidade. 4. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o tráfico de drogas é praticado com emprego de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “a”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, RHC nº 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.732/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000133-16.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relato, insurge-se
UANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES , que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06
, à pena total de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 1.180 dias-multa, no valor unitário mínimo, e ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral coletivo.

Em suas razões, o recorrente requer a reforma da sentença para que a conduta seja desclassificada para o crime de posse de drogas para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contudo,
assiste parcial razão o recorrente.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2024, por volta de 1h34min, durante policiamento realizado na área de eventos do Distrito de Povoação, em Linhares, policiais militares receberam informação de que um indivíduo trajando camiseta azul e boné amarelo estaria armado e comercializando entorpecentes no meio da multidão, tendo sido localizado em frente ao palco de eventos, em local onde se realizava evento com grande concentração de pessoas, incluindo crianças.

Conforme a exordial, realizada a abordagem, foi encontrada na cintura do apelante uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .36, municiada. No bolso do apelante, por sua vez, foram localizados 3 pinos de cocaína, 8 pedras de crack e a quantia de R$5,00.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente consubstanciada nos autos, notadamente pelo Boletim Unificado de fls. 11/15, pelo Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 27/30, pelo Auto de Apreensão de fls. 31/32, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 33, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 36, todos constantes do ID 38267890, pela guia de depósito judicial de fl. 01 do ID 39346751, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de ID 82744061, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 82773619, o qual atestou que as substâncias apreendidas correspondiam a
crack e cocaína
, além das oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo.

De igual modo, a
autoria
delitiva encontra-se devidamente demonstrada, uma vez que o conjunto probatório reunido nos autos revela-se firme e coeso quanto à responsabilização do acusado pelos fatos narrados na exordial acusatória.

O apelante, em
interrogatório judicial,
admitiu parcialmente os fatos imputados, sustentando, contudo, que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao consumo próprio e, apesar de admitir que estava portando a arma de fogo no momento da abordagem, negou ter exibido a arma de fogo a terceiros durante o evento.

A versão defensiva, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Em sede extrajudicial, os militares
Pablo Ribeiro Rodrigues
e
Cezar Henrique Barroso Coto
relataram que, durante policiamento na área de festas de Povoação, receberam informação de que um indivíduo trajando camiseta azul e boné amarelo estaria no meio da multidão, portando arma de fogo e comercializando cocaína. A partir das características repassadas, a guarnição realizou cerco no evento e localizou o acusado em frente ao palco, onde havia diversas pessoas, inclusive crianças em raio inferior a 10 metros. Na revista pessoal, foi encontrada em sua cintura uma garrucha calibre .36, carregada com uma munição na câmara, e, no bolso, uma meia contendo 3 pinos de cocaína, 8 pedras de crack e R$5,00 em espécie.

Em juízo, o policial militar
Cezar Henrique Barroso Coto,
ratificou seu depoimento extrajudicial, relatando que o acusado demonstrou intenso nervosismo ao perceber a presença da guarnição, além de apresentar volume perceptível na região da cintura. Acrescentou que, durante a abordagem, foram efetivamente apreendidos a arma de fogo municiada e os entorpecentes descritos nos autos, reconhecendo integralmente o material arrecadado.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos dos autos, especialmente na apreensão das drogas
no guarda-roupa do quarto em que estava o recorrente
, na forma de acondicionamento das substâncias e na existência de material usualmente empregado no fracionamento e embalo de entorpecentes. Não há, ademais, qualquer indicativo concreto de inimizade, perseguição ou interesse pessoal dos agentes na incriminação do apelante.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os relatos de policiais constituem
meio idôneo de prova
, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025), o que não se verificou.

É certo que a simples apreensão de pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, não autoriza, por si só, a condenação por tráfico. No entanto, a definição jurídica da conduta não decorre apenas do volume apreendido, devendo ser analisadas as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento, a natureza da substância, o local da abordagem e os demais elementos coligidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não conduz automaticamente à desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio, sobretudo quando presentes circunstâncias concretas indicativas da mercancia ilícita:

[...]
1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.
[
...
]
(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025)

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou orientação de que a distinção entre o tráfico ilícito e o porte para consumo pessoal demanda a análise do contexto fático-probatório da apreensão, não se restringindo à quantidade de droga arrecadada:

[...]
1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida.

[
...
]
(AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

No caso concreto, a apreensão de
drogas de naturezas distintas,

fracionadas em unidades individualizadas,
em
evento público
e em poder de agente que também
portava arma de fogo municiada
, afasta a tese de mero consumo pessoal.

A quantia reduzida em dinheiro não é suficiente para descaracterizar a traficância quando os
demais elementos de prova apontam
, de forma convergente, para a
destinação mercantil das substâncias
.

Também não prospera o argumento de que a ausência de flagrante ato de venda impediria a condenação. O tipo previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 é de ação múltipla, bastando, para a sua configuração, a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos na norma, dentre eles trazer consigo, guardar ou transportar drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desde que demonstrada a destinação ao comércio ilícito.

Essa destinação, como visto, foi extraída de elementos concretos e não de presunção abstrata. Portanto,
mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
fica rejeitado o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Passo à
dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
1
0
anos de reclusão
, tendo o juízo sentenciante reputado desfavoráveis a

antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como a natureza da droga.

Os
antecedentes
foram valorados com base em condenação definitiva diversa nos autos nº
0016809-20.2016.8.08.0030
, indicada dentre seus diversos registros criminais (fls. 54/58, ID 19221545).

As
circunstâncias
e
consequências
do delito
também revelam maior reprovabilidade concreta, pois o tráfico foi praticado em
ambiente de aglomeração popular
,
durante festividade
, o que amplia a
potencial difusão
dos entorpecentes.

A
natureza das substâncias
, por sua vez, possui especial relevância na fixação da pena, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

A circunstância de a quantidade não ser expressiva foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem, que não a utilizou em desfavor do réu. A exasperação, portanto, não se apoiou no volume da droga, mas em vetores autônomos e concretamente motivados.

Na segunda fase, o juízo de primeiro grau considerou ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanece em 10 anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistente causas de diminuição, especialmente o tráfico privilegiado, uma vez que os antecedentes e o histórico de dedicação a atividades criminosas (respondendo a processos relativos aos crimes de homicídio, roubo e violência doméstica) obstam o benefício.

Contudo, incide a causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
em razão do emprego de arma de fogo. Mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena provisória, o que corresponde a um aumento de 01 (um) ano e 08 (dois) meses, a
pena definitiva
permanece em 11
(
onze
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Mantido o regime inicial o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, diante do
quantum
da pena aplicada e da presença de circunstâncias judiciais negativas que contraindicam regime mais brando. A pena de multa deve ser redimensionada proporcionalmente para
1.
180
dias-multa
.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)